Tribunal: TJMT
Processo: 1025732-80.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025732-80.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), LIDIANE PERLIN - CPF: 927.450.241-91 (EMBARGANTE), VALCEDIR PAULO PERLIN - CPF: 212.570.279-72 (EMBARGADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR INDEFERIDA – DISCUSSÃO TRAVADA EM OUTRA LIDE ACERCA DA PROPRIEDADE REAL DOS IMÓVEIS EM LITÍGIO – MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS AO ARRENDANTE NA FORMA COMO PACTUADO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE RISCO IMEDIATO DE DANO – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 301 do CPC dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

Se a propriedade dos imóveis rurais em litígio, juntamente com a propriedade de vários outros imóveis, está atualmente sendo debatida em processo judicial correlato, bem como inexiste prova de que a recorrente tenha recebido qualquer valor no passado a título destes arrendamentos, não há perigo de demora para que a medida seja deferida, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar e manteve, por ora, os pagamentos em conformidade com a situação atual e os fatos apresentados nos autos.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LIDIANE PERLIN, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, rejeitou os embargos anteriores opostos e manteve a negativa de provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR INDEFERIDA – DISCUSSÃO TRAVADA EM OUTRA LIDE ACERCA DA PROPRIEDADE REAL DOS IMÓVEIS EM LITÍGIO – MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS AO ARRENDANTE NA FORMA COMO PACTUADO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE RISCO IMEDIATO DE DANO – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INCONFORMISMO – PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS”
(Id. 230430674).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, especificamente quanto à necessidade e análise das matérias e fatos novos apresentados no recurso, com o fim único de prequestionar os dispositivos e normas legais e rediscutir a matéria.

Novamente diz que a decisão
a quo
merece reforma, pois
“(...) é completamente ilógico considerar que a mera existência de uma ação declaratória de nulidade seja motivo suficiente para permitir que terceiros, que não são proprietários ou procuradores, continuem a deter os bens, receber rendimentos de seu arrendamento e utilizá-los sem a obrigação de prestar contas. Isso se baseia em alegações infundadas de propriedade fictícia, para as quais não há evidências concretas. Trata-se de uma situação absurda”
.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e prover o recurso de agravo interposto em todos os seus pedidos.

Manifestação da parte embargada, no Id. 233676175, pela rejeição dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1a Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, o artigo 301 do CPC dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

Conforme é sabido, a medida cautelar objetiva resguardar o bem ou direito contra a ação do tempo e a consequente ineficácia da prestação jurisdicional, tanto assim que a medida é marcada pela provisoriedade e pela cláusula
rebus sic stantibus
.

Na hipótese, como relatado, a recorrente requerida busca sustar do recorrido/autor o recebimento pelos rendimentos provenientes de arrendamento de imóveis rurais de matrícula no 3.388, 19.329, 20.005 e 20.006, todos do CRI de Lucas do Rio Verde, sob a alegação de que tais imóveis são de sua propriedade.

Todavia, como bem esclarecido no
decisum
agravado, a probabilidade do direito, ainda porque pendente de instrução, não confere verossimilhança ao pedido realizado pela demandada, ora agravante.

Digo isso porque a propriedade dos imóveis rurais mencionados, juntamente com a propriedade de vários outros imóveis, está atualmente sendo debatida no processo judicial sob o número 0001655-98.2014.8.11.0045. Aliás, conforme já destacado na decisão de id. 60311415 (autos de origem), ainda que a propriedade registral esteja no nome da recorrente, jamais foi questão de debate, tanto naquele processo quanto neste, se os imóveis em questão teriam sido efetivamente adquiridos por Lidiane, posto que em mais de uma oportunidade ela negou que tais bens lhe pertencem.

Em outras palavras, não obstante os argumentos da recorrente, tal como já ponderado na decisão que indeferiu a liminar do recurso,
“tem-se que, a priori” a decisão agravada deve prevalecer, eis que apesar de se alegar que a simples propositura de ação declaratória de nulidade de ato jurídico não teria o condão de permitir que terceiros, que não são proprietários ou procuradores, continuem a deter os bens, receber rendimentos de seu arrendamento e utilizá-los sem a obrigação de prestar contas, é fato que no Agravo de Instrumento n. 1014613-93.2021.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes, foi mencionado, inclusive na ementa, que a referida ação (de Cód. 12464705 (Proc. Eletrônico) põe em discussão quem é o real proprietário dos imóveis em litígio, havendo a averbação da existência de ações à margem da matrícula dos referidos bens. Dentro desse contexto, ao menos “a priori”, convém salientar que a alegação de que houve revogação dos poderes concedidos pela Agravante ao Agravado, não é suficiente para o êxito liminar, justamente porque o direito de propriedade encontra-se sub judice”
(pág 05 do Id. 193508697).

Outrossim, inexistindo prova de que a recorrente tenha recebido qualquer valor no passado a título destes arrendamentos, não há perigo de demora para que a medida seja deferida, devendo o recebimento dos rendimentos, ao menos neste momento, ser mantido em favor do autor/recorrido, em conformidade com a situação atual e os fatos apresentados nos autos.

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
REITERAÇÃO da tese aqui tratada
ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024